Tribunal: TJDFT
Processo: 0706856-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706856-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA DA GLORIA LOPES APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela autora, CLAUDIA DA GLORIA LOPES, contra a sentença que, nos autos da ação pelo procedimento comum proposta contra OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, julgou improcedentes os pedidos da inicial (ID 28317771). O despacho de ID 28474550 intimou a apelante para manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões (ID 28317780). De acordo com o § 2o do art. 1.009 do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente será intimado para manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. No caso, verifica-se que ainda não transcorreu o referido prazo. Por este motivo, aguarde-se o seu término na Secretaria da Turma. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator